Tribunal: TJSP
Processo: 1005053-15.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

A pessoa jurídica ré, no exercício de serviço público de transporte coletivo de passageiros, responde objetivamente pelo dano causado por seus agentes, independentemente de estes terem agido com dolo ou culpa – O dano moral é evidente, uma vez que os autores perderam a mãe, em um atropelamento, de uma maneira trágica e violenta, por culpa do preposto da

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

A pessoa jurídica ré, no exercício de serviço público de transporte coletivo de passageiros, responde objetivamente pelo dano causado por seus agentes, independentemente de estes terem agido com dolo ou culpa – O dano moral é evidente, uma vez que os autores perderam a mãe, em um atropelamento, de uma maneira trágica e violenta, por culpa do preposto da ré – A quantificação da indenização deve pautar-se pela razoabilidade – Não se há de falar em pensão mensal aos filhos da vítima se já eram maiores de vinte e cinco anos na data do óbito, idade em que se presume já tinham vida independente da de seus pais, conforme ao que vem sendo decidido por esta Câmara.

Recurso provido em parte.